Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida de urgência pleiteada em benefício do paciente Gilmar de Almeida Santos.
Tendo em vista o atual panorama causado pela pandemia do COVID-19, o Impetrante juntou novos documentos aos autos, consistentes em notícias veiculadas em canais de comunicação dando conta de que aproximadamente 600 detentos da Penitenciária Central do Estado (onde o paciente se encontra recolhido) testaram positivo para o novo corona vírus, cenário fático que indicaria que o paciente será contaminado.
Com amparo nesses fundamentos, requer a reapreciação do pedido liminar, almejando a concessão da liberdade provisória ao paciente ou, alternativamente, o benefício da prisão domiciliar.
É o breve relatório.
Decido.
Conforme já explanado na decisão por meio da qual indeferi a liminar vindicada (Id. 48076964), o Impetrante deixou de colacionar qualquer documento hábil para a comprovação de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o novo corona vírus (COVID-19), o que impede o deferimento do pedido liminar, pois o risco de contaminação, por si só, não autoriza a concessão do benefício.
Isso porque, como o rito do Habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não comporta dilação probatória, é ônus da Defesa demonstrar, de plano e por meio de documentos, a existência da alegada violação ou ameaça à liberdade de locomoção, sob pena, de se inviabilizar a análise do suposto constrangimento ilegal.
Ademais, há de se ter em mente que a Recomendação no. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
Não bastasse, ao que tudo indica, tal pleito não foi submetido ao crivo do Juízo a quo (já que o Impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o benefício), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
Posto isso, sem delongas desnecessárias, indefiro o presente pedido de reconsideração, mantendo o decisum impugnado e agregando a ele os fundamentos desta decisão.
No mais, prossiga-se com a regular tramitação do feito, com a remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, tendo em vista que as informações judiciais já aportaram aos autos (Id. 49416992).
Cumpra-se.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator